Tribunal: TJDFT
Processo: 0755754-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0755754-40.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE LUIS RODRIGUES CORREA PINTO RÉU ESPÓLIO DE: MARIE APARECIDA RODRIGUES CORREA PINTO AGRAVADO: JOLIMAR CORREA PINTO, ALEXANDRE RODRIGUES CORREA PINTO REPRESENTANTE LEGAL: JOLIMAR CORREA PINTO Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por André Luís Rodrigues Correa Pinto em face da decisão[1] que, nos autos da ação de inventário e partilha dos bens deixados por sua genitora, Marie Aparecida Rodrigues Corrêa Pinto, falecida em 07/10/2021, indeferira a tutela de urgência que postulara visando às seguintes medidas: i) bloqueio imediato das contas bancárias, aplicações financeiras e planos de previdência privada (PGBL/VGBL) de titularidade do viúvo meeiro, ora primeiro agravado, Jolimar Corrêa Pinto, por meio do SISBAJUD e de ofício à SUSEP, à Receita Federal e às instituições financeiras, exceto no valor que se refira à pensão e/ou aposentadoria do viúvo; ii) intimação do viúvo para apresentar extratos completos de contas, aplicações e rendimentos; iii) indisponibilidade dos veículos e imóveis relacionados, impedindo a alienação de qualquer bem pertencente ao espólio. Segundo o decisório guerreado, a tutela de urgência, em processo de inventário, exige a demonstração inequívoca e atual do perigo de dano, não bastando a mera alegação de movimentações financeiras pretéritas ou a suspeita de favorecimento de herdeiro. Ademais, pontuara o julgador a insubsistência da presença do perigo da demora, diante das datas indicadas como supostamente empreendidas em prejuízo do espólio por parte do viúvo meeiro. Ressaltara o provimento objurgado, todavia, a possibilidade de renovação futura da postulação, caso sobrevenham elementos concretos que justifiquem a adoção de medidas cautelares conservativas. De seu turno, objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo: i) o bloqueio via SISBAJUD das contas e aplicações do meeiro, excetuada a pensão/aposentadoria; ii) a expedição de ofício à SUSEP para bloqueio/consulta de VGBL/PGBL; iii) a indisponibilidade dos bens arrolados na inicial e dos imóveis registrados em nome do herdeiro supostamente beneficiado, Alexandre Rodrigues Correa Pinto, até apuração da meação e correta formação do acervo, ao fundamento da subsistência de indícios documentais de aquisição com recursos do casal e de transferências patrimoniais direcionadas; iv) a determinação para que o meeiro apresente extratos completos dos últimos 5 (cinco) anos. Alfim, pretende a desconstituição do decisório arrostado, de forma a ver ratificada a medida antecipatória vindicada. Como sustentação material hábil a aparelhar a pretensão reformatória, argumentara, em suma, que se trata de inventário judicial decorrente do falecimento de sua genitora, ocorrido em 07/10/2021, destacando que a inventariança ainda não fora definida e que sequer foram apresentadas primeiras declarações. Indicara que o viúvo Jolimar Corrêa Pinto estaria realizando sucessivos resgates de fundos e aplicações financeiras - inclusive plano de previdência VGBL, comunicável ao patrimônio da falecida -, totalizando R$534.025,00 apenas entre novembro de 2023 e novembro de 2024. Sustentara, ainda, que há fortes indícios de dilapidação do acervo integrante do monte partilhável, pois grande parte dos valores movimentados teria sido empregada na aquisição de imóveis registrados exclusivamente em nome de um dos herdeiros, nomeadamente, o herdeiro Alexandre. Acrescentara que, a seu ver, lograra colacionar provas concretas de doação simulada, adiantamento de legítima, esvaziamento do acervo e até confissão judicial do próprio beneficiado em ação anterior. Nessa linha, afirmara existir prova do perigo de dano, ressaltando que a decisão agravada partira da equivocada premissa de inexistência de risco atual, quando, ao contrário, os autos demonstrariam resgates vultosos e recentes de VGBL, a aquisição sucessiva de imóveis entre 2023 e 2025 pelo mesmo herdeiro favorecido, a ausência de qualquer partilha desde 2021, a continuidade de transferências patrimoniais do meeiro para Alexandre, confissão judicial de que os bens foram adquiridos com recursos dos pais e indícios de sonegação. Afirmara que tais fatos não revelam risco remoto, mas perigo concreto, atual e continuado de esvaziamento irreversível do acervo hereditário, comprometendo o resultado útil do inventário conforme o art. 300 do CPC. Argumentara, ainda, que o periculum in mora não se afastaria pelo simples transcurso do tempo desde o óbito, pois o risco decorre da conduta reiterada e progressiva de dissipação patrimonial, baseada em três eixos: resgates vultosos, aquisição sucessiva de imóveis e transferências concentradas a um único herdeiro. Ressaltara que o meeiro não possui autorização jurídica para dispor livremente de investimentos, aplicações ou bens comuns -, pois ainda não submetidos à partilha -, mesmo percebendo aposentadoria ou pensão por morte, já que, no regime de comunhão universal, todos os bens permanecem comuns até a partilha (CC, arts. 1.667 e 1.671). Por fim, enfatizara que não almejara bloquear verbas de subsistência, mas apenas assegurar a integridade do acervo, mediante bloqueio de investimentos e previdência privada, impedimento de novas alienações e preservação do patrimônio comum até a delimitação da meação, advertindo que admitir a postergação dessa tutela equivaleria a esvaziar a própria finalidade da proteção jurisdicional preventiva. Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento afigura-se correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por André Luís Rodrigues Correa Pinto em face da decisão que, nos autos da ação de inventário e partilha dos bens deixados por sua genitora, Marie Aparecida Rodrigues Corrêa Pinto, falecida em 07/10/2021, indeferira a tutela de urgência que postulara visando às seguintes medidas: i) bloqueio imediato das contas bancárias, aplicações financeiras e planos de previdência privada (PGBL/VGBL) de titularidade do viúvo meeiro, ora primeiro agravado, Jolimar Corrêa Pinto, por meio do SISBAJUD e de ofício à SUSEP, à Receita Federal e às instituições financeiras, exceto no valor que se refira à pensão e/ou aposentadoria do viúvo; ii) intimação do viúvo para apresentar extratos completos de contas, aplicações e rendimentos; iii) indisponibilidade dos veículos e imóveis relacionados, impedindo a alienação de qualquer bem pertencente ao espólio. Segundo o decisório guerreado, a tutela de urgência, em processo de inventário, exige a demonstração inequívoca e atual do perigo de dano, não bastando a mera alegação de movimentações financeiras pretéritas ou a suspeita de favorecimento de herdeiro. Ademais, pontuara o julgador a insubsistência da presença do perigo da demora, diante das datas indicadas como supostamente empreendidas em prejuízo do espólio por parte do viúvo meeiro. Ressaltara o provimento objurgado, todavia, a possibilidade de renovação futura da postulação, caso sobrevenham elementos concretos que justifiquem a adoção de medidas cautelares conservativas. De seu turno, objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo: i) o bloqueio via SISBAJUD das contas e aplicações do meeiro, excetuada a pensão/aposentadoria; ii) a expedição de ofício à SUSEP para bloqueio/consulta de VGBL/PGBL; iii) a indisponibilidade dos bens arrolados na inicial e dos imóveis registrados em nome do herdeiro supostamente beneficiado, Alexandre Rodrigues Correa Pinto, até apuração da meação e correta formação do acervo, ao fundamento da subsistência de indícios documentais de aquisição com recursos do casal e de transferências patrimoniais direcionadas; iv) a determinação para que o meeiro apresente extratos completos dos últimos 5 (cinco) anos. Alfim, pretende a desconstituição do decisório arrostado, de forma a ver ratificada a medida antecipatória vindicada. De acordo com o aduzido, o cerne da controvérsia que integra o objeto deste agravo cinge-se à aferição da coexistência de estofo hábil a legitimar a contemplação do agravante com a tutela provisória de urgência que postulara, volvida, em suma, à preservação do patrimônio do espólio, via de bloqueio de ativos financeiros e a indisponibilidade de bens do viúvo meeiro, sob a alegação de dilapidação patrimonial e adiantamento inoficioso de legítima em favor de coerdeiro. Alinhadas essas premissas e pontuado o objeto do agravo, passo a examinar o pedido de efeito suspensivo formulado. Como é cediço, a tutela provisória de urgência de natureza cautelar consubstancia medida destinada a assegurar, havendo verossimilhança da argumentação que induza plausibilidade ao direito invocado e risco de dano se não concedida, prestação volvida a preservar a incolumidade do direito demandado, velando pela utilidade do processo. Ante a natureza jurídica da qual se reveste, a tutela de urgência deve derivar de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, conferindo lastro material apto a sustentar de modo inexorável o direito controvertido de lastro material, legitimando que seja assegurada sua intangibilidade. Aliados à plausibilidade do direito vindicado, consubstanciam pressupostos da antecipação de tutela de urgência a aferição de que da sua não concessão poderá advir dano à parte, ou risco ao resultado útil do processo. É o que se extrai do disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo." Comentando a regra procedimental, Daniel Amorim Assumpção Neves[2] preceitua que: “Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sendo a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e antecipada. O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte. ... Em outras palavras, tanto na tutela cautelar quanto na tutela antecipada de urgência caberá à parte convencer o juiz de que, não sendo protegida imediatamente, de nada adiantará uma proteção futura, em razão do perecimento de seu direito”. Ademais, o próprio legislador ressalvara, como contraponto pela extirpação do processo cautelar do cenário processual, que a tutela provisória de urgência pode ser efetivada, dentre outras formas, mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito controvertido, consoante o disposto no artigo 301 do estatuto processual. No caso, a tutela postulada, revestindo-se de natureza cautelar, pois jungida a assegurar a efetividade da prestação desejada, servindo ao processo, insere-se nessa prescrição, remanescendo ser apreendida a subsistência dos pressupostos suficientes para a concessão do reclamado pelo recorrente, notadamente a subsistência de prova acerca do descumprimento em que incorreram os agravados e a subsistência, ou não, de risco de dilapidação patrimonial e má-fé de parte deles. Aliás, deve ser registrado que as providências cautelares esmiuçadas podem ser determinadas em âmbito de ação cognitiva e antes mesmo do aperfeiçoamento de relação processual por meio da citação. De acordo com o acentuado, o estatuto processual regulara a tutela de urgência de natureza cautelar ao fixar que poderá ser concedida sob a forma de arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e de qualquer outra medida idônea de cunho assecuratório, quando houver elementos que evidenciem a plausibilidade do direito e o risco de dano ou o prejuízo ao resultado útil do processo. É o que se afere, inclusive, do regrado de forma textual pelo artigo 301 da codificação processual civil, in verbis: “Art. 301. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito.” Sobre o preceito legal trasladado, afigura-se oportuno transcrever os ensinamentos de Luiz Guilherme Marinoni[3]: “Toda e qualquer tutela idônea para conservação do direito pode ser requerida pela parte a título de tutela cautelar (art. 301, CPC). Daí que a alusão ao arresto, sequestro, arrolamento de bens e ao registro de protesto contra alienação de bens são apenas exemplos de providências que podem ser obtidas pela parte. É possível obter atipicamente tutela cautelar no direito brasileiro – isto é, embora empregando terminologia diversa, o novo Código reconhece o poder cautelar geral do juiz. O fato de o legislador não ter repetido as hipóteses de cabimento do arresto, do sequestro, do arrolamento de bens e do registro de protesto contra alienação significa que essas medidas cautelares se submetem aos requisitos comuns a toda e qualquer medida cautelar: probabilidade do direito (fumus boni iuris) e perigo na demora (periculum in mora). Significa ainda que o Código vigente incorporou o significado desses termos – tal como eram compreendidos na legislação anterior. Desse modo, arresto é uma medida cautelar que visa a resguardar de um perigo de dano o direito à tutela ressarcitória. (...) Serão cabíveis arrestos, sequestros, arrolamentos de bens, protestos contra alienação de bens e quaisquer outras medidas idôneas para asseguração dos direitos quando houver perigo de infrutuosidade da tutela ao direito à reparação ou ao ressarcimento. Vale dizer: perigo de dano irreparável ou de difícil reparação.” No mesmo sentido, oportuno transcrever os ensinamentos de José Miguel Garcia Medina[4] que, sobre o tema, pontua o seguinte: “O poder geral de cautela compreende a possibilidade de se conceder tutela cautelar havendo periculum e fumus, mesmo que tais pressupostos sejam demonstrados por meios distintos daqueles discriminados expressamente em tais leis extravagantes. (...) O arresto concedido a título cautelar tem por objetivo assegurar a realização futura de penhora em execução por quantia certa – pode incidir, pois, sobre quaisquer bens penhoráveis. A lei processual prevê o arresto como medida executiva, a ser realizada ex officio pelo oficial de justiça no curso da execução por quantia em dinheiro (cf. art. 830 do CPC/2015). À semelhança do arresto executivo, também o arresto cautelar tende a se converter em penhora (cf., quanto ao arresto executivo, art. 830, § 3.o, do CPC/2015). Os pressupostos de tais medidas, contudo, são distintos. No caso do arresto cautelar, exige-se a demonstração de periculum e fumus e decisão judicial que determine a realização da medida. No caso do arresto executivo, basta que o oficial de justiça não localize o executado para realizar a citação, mas encontre bens penhoráveis.” Nessa esteira, a concessão das medidas cautelares, na fase cognitiva, tem como premissas a comprovação do periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação e, outrossim, do fumus boni juris, consistente na plausibilidade do direito alegado. Nesse viés, é o ensinamento de Guilherme Rizzo Amaral[5], que, abordando a questão, pontua o que segue: “Com a inexistência de um Livro próprio para o Processo Cautelar e a eliminação dos procedimentos cautelares específicos, todas aquelas medidas previstas no Livro III, Capítulo II, do CPC/1973 (Dos Procedimentos Cautelares Específicos) continuam sendo passíveis de concessão, porém mediante a adoção do procedimento geral para a concessão da tutela de urgência prevista nos arts. 300 a 310 do atual CPC. Excetuam-se determinadas medidas que antes se encontravam dentre os procedimentos cautelares específicos e que, no entanto, não possuíam propriamente natureza cautelar, razão pela qual acabaram recebendo procedimento próprio no atual CPC, como é o caso da produção antecipada de provas (art. 381-383), dos protestos, notificações e interpelações (arts. 726-729) e da homologação do penhor legal (arts. 703 a 706).” Assim é que, ao menos nesta fase de delibação preliminar, própria deste momento processual, não se vislumbra a presença dos pressupostos autorizadores da medida pleiteada. Inicialmente, deve-se registrar que, entre a morte e a assinatura do termo de compromisso pelo inventariante a ser nomeado, a massa patrimonial passa a ser gerida pela figura do administrador provisório, que, no caso, é presumida em favor do viúvo meeiro até ulterior formalização da inventariança (CC, art. 1.797, I; CPC, arts. 613 e 614). Firmada essa premissa, tem-se que o agravante imputa ao recorrido a prática de atos tendentes a esvaziar a legítima, consubstanciados na suposta aquisição de bens imóveis em nome do coerdeiro Alexandre, assim como na realização de doações inoficiosas travestidas de negócios jurídicos onerosos. Abstraídas quaisquer considerações acerca de seus teores, depura-se que aludida argumentação, conquanto revista-se de gravidade, encerra matéria de fato que refoge aos lindes da cognição sumária. A desconstituição de negócios jurídicos, que, conforme elucidado pelo agravante, despontam como formalmente perfeitos, vêm amparados por escrituras públicas e registros imobiliários que gozam de presunção relativa de veracidade, de sorte que, ao menos na fase em que se encontra o processo, o arguido constitui questão de alta indagação. À luz do preconizado pelo artigo 612 do Código de Processo Civil, o juízo do inventário deve remeter às vias ordinárias as questões que demandarem dilação probatória à míngua de prova documental pré-constituída. Se o agravante sustenta que os imóveis registrados em nome do irmão e coerdeiro teriam sido, em verdade, custeados pelo genitor como adiantamento de legítima, esse fato, a demandar comprovação robusta, e, do que se depreende da própria medida postulada pelo agravante, consubstanciadas em rastreamento de fluxo financeiro, quebra de sigilos, etc, depura-se que essas providências, no estágio processual presente, revelam-se incompatíveis com a celeridade ínsita ao rito e à cognição estrita do inventário, que cinge-se à análise documental e que, à exceção das próprias questões afetas à dinâmica da partilha, figurem como questões de alta indagação, como, até o momento, sucede no presente. Do que emerge dos autos, o agravante pretende, em verdade, a colação dos bens apontados, arrimando-se nos indícios unilateralmente produzidos e em aparente presunção de má-fé, decretando-se a indisponibilidade de bens de terceiros ou do meeiro. À vista dessa conformação, a colação de bens, instituto previsto nos artigos 2.002 e seguintes do Código Civil, possui momento processual oportuno para ser exigida e debatida, garantindo-se ao suposto donatário o direito de defesa para demonstrar a origem lícita e própria dos recursos utilizados nas aquisições. Dessa forma, o arresto cautelar ou o bloqueio de matrículas imobiliárias, no estágio em que se encontra o itinerário processual, soaria precipitado e violaria o princípio do contraditório, porquanto anteciparia efeitos duma eventual anulatória ou de reconhecimento de sonegados sem que a parte adversa tenha sequer integrado a lide para refutar as imputações. Deve-se, pois, privilegiar a necessidade de melhor aparelhamento processual na origem após a integração dos demais herdeiros e do viúvo meeiro, tanto mais porque, conforme frisado pelo eminente julgador de origem, depura-se extenso lapso temporal decorrido desde o falecimento da autora da herança e as ações que o agravante reputa indefensáveis. Ademais, a simples movimentação ou o resgate de valores pelo titular não configura, de per si, ato ilícito ou dilapidação patrimonial, máxime quando não demonstrado, de forma peremptória pelo agravante, que tais montantes excedem a parte disponível ou a meação do cônjuge supérstite, subsistindo, ao revés, dúvida razoável sobre o alcance das movimentações. O perigo de dano, conquanto alegado sob o pálio de um suposto esvaziamento patrimonial, carece de demonstração concreta e atual que justifique a supressão do contraditório na origem. A mera existência de litígio ou a desconfiança subjetiva dum dos herdeiros, no caso, o agravante, não autoriza o Estado-Juiz a imobilizar a vida financeira do cônjuge supérstite, o qual, frise-se, de conformidade com o içado pelo próprio herdeiro agravante, é titular de meação e possui rendimentos próprios, conforme se depreende da qualificação nos autos. Ante essa constatação, o bloqueio vindicado pelo agravante, ao atingir verbas que podem possuir caráter alimentar e de subsistência do viúvo, afigurar-se-ia medida impertinente. Ante essas inexpugnáveis apreensões, a prudência recomenda, portanto, que se aguarde o contraditório e a estabilização da lide na origem. É que, acaso, no curso da instrução, reste comprovado que os aportes em previdência privada visaram fraudar a legítima ou sonegar bens, caberá ao Juízo a quo, munido de cognição exauriente, determinar a reposição ao monte ou a compensação na partilha, sem prejuízo das sanções civis cabíveis. O perigo de dano, nesse particular, exsurge mitigado, precipuamente, pela possibilidade de futura sobrepartilha ou outra medida pertinente, não se justificando, no estágio atual, o açodamento da medida constritiva vindicada. Alinhados esses argumentos e resplandecendo inexorável que a argumentação aduzida ressente-se de plausibilidade, resta obstada a concessão do efeito suspensivo almejado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo, estando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Com fundamento nos argumentos alinhados, indefiro o efeito suspensivo postulado, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustre Juízo prolator da decisão arrostada. Após, aos agravados para, querendo, contrariarem o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 21 de dezembro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Decisão de ID 184236854, fls. 305/306, dos autos originários. [2] - NEVES. Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado - Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág. 476. [3] Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2018, Autor: Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero, Editor: Revista dos Tribunais, in https://proview.thomsonreuters.com. [4] Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2020, Autor: José Miguel Garcia Medina, Editor: Revista dos Tribunais, in https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/codigos/71725524/v6/page/RL-.1.57. [5] Guilherme Rizzo Amaral Comentários às Alterações do Novo CPC 1a ed. e-book, baseada na 1a edição impressa, Revista dos Tribunais.